Tribunal: CARF
Processo: 13851.901430/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.901430/2016-47
ACÓRDÃO
3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito. Demonstrada a regularidade da
emissão de notas fiscais eletrônicas pela legislação de regência, faz jus a
Recorrente aos créditos pleiteados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ESCRITURAL
DO CRÉDITO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA
DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA
A resistência injustificada da autoridade tributária em processos de
ressarcimento caracteriza-se pelo decurso de prazo superior a 360 dias,
contado da data de formalização do pedido. Aplicação da Lei no
11.457/2007, e Tema 1003, do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e o direito à correção monetária do
crédito nos termos do tema 1003 do STJ.

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
2

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-023.979,
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
07/DRJ07, que por unanimidade de votos julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem representar os fatos, reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de
Primeira Instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de homologação parcial ou não
homologação de compensações, bem como no não reconhecimento de restituição, fundada em
crédito de REINTEGRA pleiteado no montante de R$ 15.954.211,44, referente ao 1o trimestre do ano-
calendário de 2015, sendo reconhecido o valor de R$ 13.528.324,93, resultando em crédito em litígio
no valor de R$ 2.425.886,51. Foram apontadas as seguintes inconsistências:

(C) - Nota Fiscal fora do trimestre-calendário do crédito

(M) -Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Em consequência, foi deferido parcialmente o pedido de restituição/ressarcimento.
CIENTIFICADO do Despacho Decisório (fls.64/ss) em 14/12/2017, o interessado apresentou em
15/01/2018 sua Manifestação de Inconformidade (fls.18/ss), abaixo resumida:

Inexistência de intimação: Registra que nunca foi intimada acerca das inconsistências, não
lhe sendo dada oportunidade de apresentar esclarecimentos e documentos perante o Fisco,
devendo o Despacho Decisório ser modificado para reconhecimento do seu direito
creditório.

Nulidade do auto de infração por falta de aprofundamento da investigação dos fatos: A não
intimação para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do crédito contraria o art.65 da
IN RFB no900/2008. Cita o art. 142 do CTN e transcreve Acórdãos do CARF para asseverar
que o Fisco não pode se furtar de investigar a fundo as minúcias do crédito sob pena de
nulidade do trabalho fiscal e descumprimento do seu dever.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
3

Improcedência da inconsistência “Nota Fiscal fora do trimestre-calendário do crédito”: Faz
uma introdução sobre o Reintegra e assevera que embora as Notas Fiscais constassem como
sendo emitidas em 27/12/2014 (4o Trimestre de 2014), foi registrada no sistema
operacional da requerente com “data de saída” ocorrida no dia 05/01/2015 (1o Trimestre de
2015), conforme comprova com as DANFE das respectivas notas que anexa à defesa.
Considera ser imperiosa a retificação do pedido de ressarcimento de modo que o crédito
seja alocado no 4o trimestre de 2014, tal como sustenta a fiscalização, e dispositivos legais
que transcreve.

Da NF não relacionada na DE: Menciona que o Fisco indeferiu parte do direito creditório sob
alegação de “Nota Fiscal com data de emissão posterior à data de registro da Declaração de
Exportação” o que não procede. Todos os extratos de Declaração de Exportação foram
objeto de pedido de regularização junto à Alfândega do Porto de Santos e antes do
Despacho Decisório já se encontravam regularizados, conforme documentação que anexou
à defesa. Esclarece que nas Declarações de Exportação originais não foram informados os
números corretos das notas fiscais, mas após perceber o equívoco protocolou os devidos
requerimentos na Alfândega onde pleiteou a retificação de cada declaração de exportação
em questão, no que a Alfândega concordou com o pleito e emitiu os comprovantes de
regularização anexados.

Direito à atualização do crédito pela Selic: Alega que faz jus a integralidade do crédito, bem
como também à atualização do montante postulado mediante remuneração pela taxa Selic.
Tal entendimento é reforçado pela Súmula 411 do STJ, REsp 1.035.847/RS e Acórdão do
CARF que transcreve.
(...)
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 26 de
dezembro de 2023, e apresentou Recurso Voluntário no dia 25 de janeiro de 2024.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente faz as seguintes alegações:
I.
Apesar da informação da Nota Fiscal de venda para exportação
(direta/indireta) consignar como data de saída 27/12/2013, a data correta
de saída da mercadoria de seu estabelecimento seria 05/01/2014, conforme
o Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE) e registros em seu próprio
sistema contábil.
II.
Requer a retificação do pedido de ressarcimento.
III.
Requer a atualização do crédito pela SELIC.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
5. O pedido.
Face ao que precede, requer seja julgado procedente o presente recurso voluntário, do que decorrerá
a reforma do acórdão recorrido, devendo ser integralmente reconhecido o direito da recorrente ao
ressarcimento do crédito do REINTEGRA pleiteado nesse processo, bem como o direito à sua
atualização pela taxa SELIC.
Subsidiariamente, caso se entenda que parte dos créditos não é passível de apropriação no 1o
trimestre-calendário de 2015, requer-se que sejam retificados os pedidos de ressarcimento da
recorrente, restando deferidos os créditos tidos como indevidamente apropriados no 1o trimestre-
calendário de 2015, para que sejam incluídos no cálculo do crédito referente ao 4o trimestre-
calendário de 2014.
Igualmente, caso a parcela do crédito de REINTEGRA do 2o trimestre de 2015 não seja reconhecida e
deferida no processo n. 13851.900808/2017-76 (PER/DCOMP n. 14617.20482.230317.1.5.17-1667),
por motivo de que, na visão fiscal, tal parcela corresponde a este 1o trimestre de 2015, requer-se que
sejam reconhecidos e deferidos tais créditos para o trimestre discutido no presente processo.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
4
Finalmente, requer-se que seja reconhecido à recorrente o direito ao ressarcimento do crédito ora
discutido atualizado pela taxa SELIC,
(i) desde o protocolo do pedido de ressarcimento, ou, subsidiariamente,
(ii) após 360 do protocolo do pedido, até o efetivo aproveitamento.
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
I.
Período de Apuração dos Pedidos de Ressarcimento.
A Recorrente fez pedido de ressarcimento de créditos do REINTEGRA, referente ao
1o Trimestre/2015, porém ao apresentar notas fiscais para fundamentar seu pleito, a Autoridade
Tributária constatou que estas notas possuíam data de saída de 27 de dezembro de 2014.
A Recorrente apresenta também outro documento que alega demonstrar que a
referida operação de fato ocorreu no dia 05/01/2015, e argumenta que este documento (DANFE)
teria a mesma validade da nota fiscal, conforme trecho do seu Recurso Voluntário que reproduzo
a seguir:
Para comprovar tal afirmação, a recorrente juntou, em sede de manifestação de inconformidade,
todos os Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica (“DANFE”) referentes a essas exportações
(docs. 02 a 08 da manifestação de inconformidade – fls. 42/48 dos autos). Como se pode ver, todos
os DANFE’s atestam para o fato de que a data de saída desses produtos foi no dia 5.1.2015, portanto
no 1o trimestre de 2015.
Confira-se, a título de exemplo, parte do DANFE relativo à Nota Fiscal n. 162417, no qual se verifica,
com clareza, que a data de saída da nota fiscal corresponde a 5.1.2015:
(...)
O mesmo se verifica nos DANFE’s relativos às demais Notas Fiscais questionadas pela autoridade
fiscal no Despacho Decisório (172418, 172426, 172427, 172428, 172429 e 172430), isto é, todos
efetivamente apresentam como “data de saída” o dia 5.1.2015.
Como mencionado acima – e também pela DRJ no acórdão recorrido – a única disposição contida na
IN RFB n. 1300 a respeito da determinação do trimestre-calendário a que se refere o crédito é a “data
de saída constate da nota fiscal de venda”.
Ora, diante dessa previsão, a recorrente se embasou justamente na “data de saída” constante do
DANFE, o qual, como o próprio nome já diz, é documento auxiliar da nota fiscal. Sendo assim, é
evidente que deve ser admitido o procedimento adotado pela recorrente, de utilizar a data de saída
atestada no DANFE, como marco para determinação do período competente para apuração do
crédito.
A despeito disso, ao analisar a questão, a DRJ houve por bem desconsiderar por completo as
informações dos DANFE’s apresentados, exclusivamente com base nas breves considerações abaixo
transcritas:
“Conclui-se, portanto, que as Notas Fiscais com data de saída no mês de dezembro de 2014 não se
constituem de fato em documento hábil e válido para apuração de crédito referente ao período de
apuração do 1o trimestre de 2015, que é objeto desta lide.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
5
Vale observar que o DANFE, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, tem como objetivo auxiliar
a visualização dos dados contidos na Nota Fiscal, porém não possui valor fiscal, nem substitui a Nota
Fiscal eletrônica, assim a data de saída válida é aquela constante da Nota Fiscal Eletrônica, não a que
consta nesse documento.
Desta forma, entendo corretos os termos do Despacho Decisório.” (destaques da recorrente)
É evidente que tal raciocínio não merece prosperar.
Em primeiro lugar, porque, ao contrário do que alega a DRJ, o DANFE tem, sim, valor fiscal. Veja o
que diz o sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda (“SEFAZ”) do Estado de São Paulo a respeito desse
documento1:
“O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e.
Tem as seguintes funções:
• conter a chave numérica com 44 posições para consulta das informações da Nota Fiscal Eletrônica
(Chave de Acesso);
• acompanhar a mercadoria em trânsito, fornecendo informações básicas sobre a operação em curso
(emitente, destinatário, valores, etc);
• Auxiliar na escrituração das operações documentadas por NF-e, no caso do destinatário não ser
contribuinte credenciado a emitir NF-e.” (destaques da recorrente)
Como se vê, o DANFE é uma representação da nota fiscal eletrônica que, inclusive, serve de auxílio na
escrituração das operações por ele documentadas.
Destaco que o DANFE não serve como contraponto às informações contidas em
nota fiscal, conforme o próprio trecho trazido aos autos da legislação do ICMS pela Recorrente
que afirma que o DANFE é “uma representação simplificada da NF-e”, pelo contrário, precisa
representar adequadamente aquele documento, não me parece razoável que as informações em
ambos os documentos possam servir de retificação para informações conflitantes.
A Recorrente alterna suas alegações entre a afirmação de que o DANFE prevaleceria
sobre as informações da NF-e, e de que teria havido um erro de preenchimento.
Entendo que emitiu-se a nota fiscal antes da saída efetiva do estabelecimento, e
posteriormente adotou-se na contabilidade e no DANFE a data da efetiva saída dos bens.
No voto do Acórdão de Primeira Instância, encontramos a seguinte ponderação:
Em relação a essa questão assim determina explicitamente o § 4o do art.35 da IN RFB 1.300/2012,
vigente à época dos fatos:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados, mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e II - da averbação do
embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no
período.
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em
consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do produtor.
[grifei]
Conclui-se, portanto, que as Notas Fiscais com data de saída no mês de dezembro de 2014 não se
constituem de fato em documento hábil e válido para apuração de crédito referente ao período de
apuração do 1o trimestre de 2015, que é objeto desta lide.
Vale observar que o DANFE, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, tem como objetivo auxiliar
a visualização dos dados contidos na Nota Fiscal, porém não possui valor fiscal, nem substitui a Nota
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
6
Fiscal eletrônica, assim a data de saída válida é aquela constante da Nota Fiscal Eletrônica, não a que
consta nesse documento.
Desta forma, entendo corretos os termos do Despacho Decisório.
Tenho de concordar com a Decisão de Primeira Instância de que não há dúvidas
quanto ao critério determinado pela normativa vigente à época dos fatos de que o que define o
trimestre de apuração dos créditos e consequente apreciação do pedido de ressarcimento é a data
da nota fiscal, de forma que concordo com a DRJ que não há erro no Despacho Decisório.
Quanto ao pedido de retificação do pedido de ressarcimento, entendo que,
primeiro, o pedido de ressarcimento retificado imporia o reconhecimento deste crédito em outro
trimestre de apuração, o que implicaria em objeto estranho a este processo, e por outro lado,
trata-se de procedimento administrativo de competência estranha às competências regimentais
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e ainda, novamente, trataria de matéria
estranha ao objeto deste processo, de forma que considero o pedido descabido.
Reproduzo abaixo o trecho da IN RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, que
trata dos pedidos de retificação de pedidos de ressarcimento:
Art. 109. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso
e da declaração de compensação, formalizados pelo sujeito passivo com utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida mediante documento retificador gerado por meio
do referido programa; e
II - de formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida mediante formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a declaração
de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente se estiverem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação será admitida somente se forem verificadas
inexatidões materiais no preenchimento do referido documento.
Art. 112. A retificação da declaração de compensação não será admitida se tiver por objeto a
inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
Vemos que o pedido de retificação de pedidos de ressarcimento precisam ser
apresentados antes das providências de análise que resultarão no Despacho Decisório, ou melhor
dizendo, antes da intimação para apresentação de documentos comprobatórios, de forma que
considero sem razão à Recorrente.
No entanto, em cumprimento ao § 3o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a Recorrente trouxe aos autos a Portaria CAT/SP no 162, de 29 de dezembro de
2008, que regula a emissão de notas fiscais eletrônicas e documentos auxiliares da nota fiscal
eletrônica, no Estado de São Paulo.
Esta portaria, em seu
Artigo 1° - A emissão da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, prevista no
inciso I do artigo 212-O do Regulamento do ICMS, bem como a emissão do
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
7
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, deverão obedecer às
disposições desta portaria. (Redação dada ao "caput" do artigo pela Portaria CAT-
78/15, de 14-07-2015, DOE 15-07-2015)
(...)
Artigo 10 - Considera-se emitida a NF-e no momento em que for concedida a respectiva
Autorização de Uso da NF-e.
§ 1° - A Autorização de Uso da NF-e concedida pela Secretaria da Fazenda não implica
validação das informações contidas na NF-e.
§ 2° - Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo a NF-e
que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro que implique,
mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.
§ 3o - Na hipótese de ocorrência de situação de contingência, a NF-e considerar-se-á
emitida nos momentos indicados no artigo 25.
(...)
Artigo 14 - Para acompanhar a mercadoria no seu transporte, deverá ser emitido o DANFE,
que:
(...)
V - deverá refletir o conteúdo dos campos do arquivo da NF-e. (Acrescentado o inciso pela
Portaria CAT-173/09, de 01-09-2009; DOE 02-09-2009)
VI - deverá conter o número de protocolo emitido pela Secretaria da Fazenda quando da
concessão da Autorização de Uso da NF-e, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos II
e III do artigo 20. (Inciso acrescentado pela Portaria CAT-04/10, de 14-01-2010; DOE 15-01-
2010)
(...)
De fato, podemos constatar nas e.fls. 998 a 1.011, que todas as notas fiscais
apresentadas possuem data de autorização no dia 05/01/2015.
Assim, não se poderia determinar a saída dos bens na data de emissão da nota
fiscal, se a legislação de regência determina como data de emissão a data de autorização.
Desta forma, considero com razão à Recorrente.

II.
Da Correção Monetária
A Recorrente requer que os créditos pleiteados sejam corrigidos pela taxa SELIC,
nos termos do art. 24, da Lei no 11.457, de 6 de março de 2007, e pela aplicação do Tema 1003 do
STJ, que resultou na seguinte decisão em julgamento segundo o rito do art. 1036, do Novo Código
do Processo Civil:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA
411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO
DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados do princípio da
não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção monetária não incide sobre os
créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais),
por ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
8
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c)
"Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos
pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias
a par r do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos
tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo inicial data
anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao Fisco para a apreciação e
análise da postulação administrativa do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado
admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço
de mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias para
apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito escritural
excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administra
vo pelo Fisco. 5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp 1.239.682/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.”
O caso em discussão refere-se à resistência ilegítima da Administração Pública em
analisar pedidos de ressarcimento, de forma a que a conclusão estenda-se para além do prazo
previsto pelo art. 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
O pedido constante do Recurso Voluntário requer que também seja considerado a
parcela do PER/DCOMP também já homologado pela Autoridade Tributária.
Com razão à Recorrente.

Conclusão
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.914 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.901430/2016-47
9
Tendo em vista tudo acima exposto, voto dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o crédito pleiteado e reconhecer o direito à correção monetária do crédito, nos
termos do Tema 1003, do STJ.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 1042
DF CARF MF
Original